Tribunal: TJDFT
Processo: 0705261-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA – ME, em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Na origem, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA – ME ajuizou ação monitória em desfavor de SIMONE LEME DA SILVA, em razão de quatro cheques (no 000016, 000017, 000018 e 000020) devolvidos por insuficiência de fundos (motivos 11 e 12) pelo banco sacado. Desse modo, pugnou pela condenação da requerida em R$ 5.775,40 (cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Com a inicial vieram os documentos de IDs 15657207 a 15658713. Facultou-se a emenda à exordial para complementação da qualificação das partes, juntada da planilha atualizada do débito e dos originais dos cheques (ID 15658715). Emenda no ID 15658718. Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do CPC (ID 15658720). Certificou-se o trânsito em julgado da sentença (ID 15658722). CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA – ME informou a interposição da apelação protocolada diretamente no segundo grau, autos no 0713870-41.2019.8.07.0000 (ID 15658730 – Págs. 3-6). Alegou que indicou a importância devida e instruiu o feito com a memória do cálculo, conforme o disposto no art. 700, § 2o, I, do CPC. No mais, a emenda à inicial foi apresentada tempestivamente e supriu todos os pontos determinados pelo Juízo de origem. Assim, o indeferimento da exordial foi indevido. Preparo no ID 15658730 (Págs. 23-24). Após diversas tentativas, a requerida foi citada por edital (ID 15658760). A Curadoria Especial apresentou contrarrazões no ID 15658765. Intimado a se manifestar a respeito dos pressupostos de admissibilidade do recurso (ID 15747137), o recorrente manteve-se inerte (ID 16109036). É o relatório. Decido Ação ajuizada em 11/04/2019, sentença proferida em 26/06/2019 e apelação interposta em 13/09/2019. Primeiramente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O art. 1.010 do Código de Processo Civil dispõe que a apelação será interposta por meio de petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Ademais, caberá ao juiz de origem remeter os autos ao tribunal após as formalidades previstas nos parágrafos 1o e 2o, do art. 1.010, do CPC, in litteris: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. In casu, o recorrente interpôs a apelação diretamente no 2o grau de jurisdição, conforme se extrai da certidão emitida nos autos no 07138-70.41.2019.8.07.0000 (ID 15658730 – Pág. 40). Portanto, conclui-se que o recorrente adotou o rito do recurso do agravo de instrumento, interpondo o recurso diretamente na segunda instância. Por conta disso, transcorrido o prazo recursal, foi inclusive certificado o trânsito em julgado da sentença. O vício ora apresentado configura erro grosseiro, posto que manejado em desacordo com expressa disposição de lei e não há dúvida razoável quanto à forma adequada para sua interposição. Desta forma, incabível a aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL: ART, 920, III, E 1.009 DO CÓDIGO FUX. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, consignando que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a Apelação, e não o Agravo de Instrumento, à luz dos arts. 920, III, e 1.009 do Código Fux, caracterizando sua interposição erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1420170/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232327, 07137379320198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente apresentou petição nos presentes autos dirigida ao juízo de primeiro grau “informando a interposição do recurso” somente aos 13/09/2019, quase dois meses após o término do prazo recursal (ID 15658728). Outrossim, o art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator